Tribunal: TJPA
Processo: 0806244-47.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806244-47.2020.8.14.0000
AUTORIDADE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: ORLEANDRO CASTRO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – prisão preventiva decretada após a homologação do flagrante - 1) ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO EM RAZÃO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO – necessidade de revolvimento fático-probatório para apreciação da referida tese, o que resta inviável na via eleita – 2) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL – DENEGADO - prisão preventiva decretada sob argumento de garantia da ordem pública pelo risco de reiteração delitiva em razão da existência de registro da prática de outros delitos, estando o paciente sob monitoramento eletrônico (tornozeleira) quando foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de entorpecentes – fundamentação válida – ausência de constrangimento ilegal - 3) REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM RAZÃO DO RISCO REPRESENTADO PELA PANDEMIA DO COVID-19 – NÃO CONHECIMENTO – matéria não submetida à apreciação do juízo singular, inviabilizando seu conhecimento por esta instância
ad quem
sob o risco de supressão de instância – WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADO –
Decisão unânime
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente o writ, na parte conhecida, denegar a ordem
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 11 de agosto de 2020.

Desa
.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública em favor de
ORLEANDRO CASTRO DOS SANTOS
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e seguintes, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba.

Narrou o impetrante que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente da ilegalidade de sua prisão em razão da atipicidade material de sua conduta, pela aplicação do princípio da insignificância ante a pequena quantidade de entorpecentes apreendida, bem como pela ausência de fundamentação idônea no decreto prisional. Pleiteou ainda a revogação da prisão preventiva em razão do risco representado pela pandemia do COVID-19.

Pugnou a concessão de liminar para liberação do paciente e, no mérito, a confirmação da medida.

Após solicitadas informações à autoridade inquinada coatora, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva manifestou-se pelo conhecimento do writ e denegação da ordem, retornando-me para apreciação do mérito do feito.

É o relatório.

VOTO

Analisando as razões expendidas na impetração, constata-se que apenas parte destas pode ser conhecida por esta Corte na via eleita pelo impetrante, senão vejamos:

Inicialmente,
não merece ser conhecida
a alegação de ilegalidade da prisão em razão da atipicidade material da conduta, sob argumento de ser pequena a quantidade de entorpecentes apreendida com o paciente, uma vez que a apreciação de tal matéria demandaria revolvimento fático-probatório, o que se mostra inviável na estreita via do habeas corpus.

Nesse sentido:

TJCE:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO DO PACIENTE.
ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. INSIGNIFICÂNCIA DA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA. INVIABILIDADE. QUESTÃO FÁTICO-MERITÓRIA QUE NÃO PODE SER DISCUTIDA NA VIA ESTREITA DO WRIT
. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. ORDEM NÃO CONHECIDA.
A discussão acerca da tese de atipicidade de conduta praticada, matéria de fato e que demanda aprofundada análise das provas, não é cabível em sede de habeas corpus, que, como se sabe, é remédio constitucional de rito célere, não admitindo dilação probatória. "É inviável, no âmbito restrito do habeas corpus, a análise de teses que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória"
(STJ - RHC n. 80.295, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgamento em 28.03.2017). Inexistência de constrangimento ilegal manifesto. Ordem não conhecida.

(TJ-CE 06230503720188060000 CE 0623050-37.2018.8.06.0000, Relator: LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES, Data de Julgamento: 26/06/2018, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/06/2018)

Alternativamente, o impetrante arguiu a ilegalidade da custódia por ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, o que não merece provimento, uma vez que se constata que a prisão preventiva foi decretada sob argumento de garantia da ordem pública pelo risco de reiteração delitiva em razão da existência de registro da prática de outros delitos, estando o paciente sob monitoramento eletrônico (tornozeleira) quando foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de entorpecentes, fundamentação que se mostra válida, não se constatando qualquer constrangimento ilegal por tal motivação.

Nesse sentido:

TJMT:
HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE ROUBO – PRISÃO PREVENTIVA – INEXISTÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – PROCEDIMENTO EM FASE DE IMPLANTAÇÃO – EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO LEGAL – DENÚNCIA OFERECIDA E RECEBIDA PELO JUIZ DA CAUSA –
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE CUMPRIA PENA EM REGIME SEMIABERTO, COM USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA
– MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INAPLICÁVEIS – PERTINÊNCIA DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A ausência de realização da audiência de custódia não acarreta nulidade da prisão preventiva, sobretudo se atendidos os requisitos para sua decretação. Se a denúncia foi oferecida pelo órgão ministerial, inclusive recebida pelo juiz da causa, resta superado o argumento de excesso de prazo para o seu oferecimento.
Não há ilegalidade na decisão constritiva, fundada na garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva do agente.
Evidenciada a pertinência da segregação preventiva para a garantia da ordem pública, em virtude da reiteração delitiva, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

(TJ-MT - HC: 00012572420168110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 16/02/2016, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/02/2016)

Por fim, pleiteou ainda o impetrante a
revogação da prisão
preventiva em razão do
risco representado pela pandemia do COVID-19,
matéria que
não foi submetida à prévia apreciação pelo juízo singular
,
obstando assim seu conhecimento
por esta instância ad quem, sob o risco
de supressão de instância.

Ante o exposto, conclui-se que o presente writ deve ser parcialmente conhecido e, nesta parte, denegada a ordem, nos termos da fundamentação expendida.

É como voto.

Belém/PA, 11 de agosto de 2020.

Desa
.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 14/08/2020